Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-42.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-42.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (APELANTE), ANA PAULA LINO FRANCISCONI - CPF: 079.835.649-96 (ADVOGADO), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCLEAN MENEZES LOPES

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA PETITA. REJEIÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e determinando o recálculo da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve excesso de execução quanto aos juros remuneratórios e encargos moratórios, e se é válida a cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas, que estão dentro dos limites pactuados no contrato e da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual expressa, é permitido e não configura abusividade, desde que os encargos de mora estejam de acordo com os termos acordados e a legislação aplicável.

A alegação de nulidade da cláusula de vencimento antecipado não foi suscitada na peça inicial, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação pelo Tribunal.

Não se evidenciou a abusividade dos encargos moratórios e, portanto, a descaracterização da mora não é cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não configura excesso de execução a aplicação dos encargos previstos no contrato, e o vencimento
antecipado é válido quando expresso em cláusula contratual e não se evidencia abusividade nos encargos."

Dispositivo relevante citado: Código Civil,
arts
. 333, 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
1.061.530/RS, Tema 28; STJ,
REsp.
1061530/RS, Tema 28; STJ,
REsp.
1001265-03.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
MARCLEAN MENEZES LOPES

tirado contra sentença (ID
228617669
) proferida pel
a

2
ª Vara
da Comarca de Campo Verde
/MT

que

julgou
parcialmente procedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução
de Execução

por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial
nº
1002255-69.2023.8.11.0051

apresentada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

em face
da apelante
, nos seguintes termos:

[...]

MARCLEAN MENEZES LOPES, já devidamente qualificado nos autos, opôs embargos à execução promovida em seu desfavor pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO), pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Assevera, em síntese, a ocorrência de excesso de execução em virtude de que as cédulas de crédito bancário
nºs
C10731870-5, C10734109-0, C10734110-3 e C10737341-2 estariam revestidas de juros remuneratórios abusivos, além de que a parte embargada teria
cobrando
“juros superior a pactuada em contrato, aplicou o vencimento antecipado em desacordo com a legislação vigente, bem como aplicou encargos moratórios sobre as parcelas vincendas em desacordo com a legislação”.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja reconhecido o excesso de execução, expurgando da dívida executada o total de R$ 46.036,54 (quarenta e seis mil e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

[...]

II.1 – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

[...]

Nesta linha de intelecção tem-se que
a incidência de juros de 0,85% a.m., 0,99% a.m. e 1,06% a.m., tal como previstas nos contratos, não evidencia abusividade, máxime porque pactuada em índice inferior a uma vez e meia à da taxa de mercado à época para a contratação
.

[...]

II.2 – DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PRICE.

[...]

Na hipótese, demonstrada a previsão de juros compostos, não há que se cogitar ilegalidade.

Por consectário lógico,
admitida a capitalização anual, não há falar-se em ilegalidade da utilização do Sistema Francês de Amortização, também denominado de Tabela
Price
, notadamente quando sua utilização
encontra-se
expressamente prevista no contrato.

[...]

II.3 – DO VENCIMENTO ANTECIPADO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

Isto porque,
conquanto a parte embargante tenha atualizado o débito com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, procedeu à capitalização de tal encargo, o que não se admite, uma vez que ultrapassa o patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano.

[...]

Com tais considerações, os pedidos formulados na ação merecem parcial acolhimento, tão somente para fins
de limitação da taxa de juros moratórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, sem a incidência de capitalização neste tocante.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil[
7],
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
RECONHECER
o excesso de execução e
DETERMINAR
o
RECÁLCULO
da dívida executada mediante a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês não capitalizados.

Em vista da sucumbência recíproca,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – dado o baixo proveito econômico obtido –, ficando os 20% (vinte por cento) restantes a cargo da parte embargada.
”

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

228617671
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença citra petita.

2. Mérito.

2.1. Dos juros remuneratórios.

2.2. Da cobrança de juros sobre parcelas vincendas
- Da nulidade da clausula de aplicação do vencimento antecipado
.

2.3. Da descaracterização da mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
, sendo reconhecido o excesso à execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
228617675
)
, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e no mérito,

defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MARCLEAN MENEZES LOPES

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de recurso de Apelação tirado contra sentença (ID 228617669) proferida pela 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
, reconhecendo o
excesso de execução e
determinando o recálculo da
dívida executada mediante a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês não capitalizados.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
Cédula
s
de Crédito Bancário, sob o
s

nºs
C10731870-5, C10734109-0, C10734110-3 e C10737341-2
,
porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que sentença de
parcial procedência
deve ser reformada, visto que
há
excesso de execução nos autos da Ação de Execução
1002255-69.2023.8.11.0051
, apontando que o valor correto seria de R$
205.024,32
(
duzentos e cinco mil reais e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos
),
e não a quantia de
$ 251.060,86 (duzentos e cinquenta e um mil reais e sessenta reais e oitenta e seis centavos)
, conforme indicado na execução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação para que haja o reconhecimento do excesso à execução na forma pleiteada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
pela apelante.

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar suscitada
pelo
apelado: ausência de dialeticidade recursal

O Banco apelado sustenta que os apelantes não se insurgiram, de forma fundamentada, contra a sentença proferida pelo Juízo a quo e, assim, o recurso não deve ser conhecido em razão da violação à dialeticidade.

Pois bem.
A
s razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.
2
.
Da preliminar de nulidade da sentença
citra petita.

A preliminar de nulidade da sentença, arguida em suas razões recursais, sob a alegação de que é
citra petita

ante a ausência de deliberação a respeito do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova,
merece ser rejeitada, isso porque a não descrição pormenorizada dos argumentos deduzidos não torna a sentença nula por
citra petita
, que, por definição, é aquela que se apresenta incompleta e não resolve todos os pedidos formulados, decidindo a menos do pleiteado, o que não é o caso dos autos.

Rejeito a preliminar pleiteada.

É como voto.

2.
Mérito.

2.1.
Dos juros remuneratórios.

C
onsiderando o conjunto probatório, é certo que a parte Apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

Em igual sentido, importa destacar que
não há que se considerar
o cálculo d
os embargos
a
execução
por ausência de aplicação de todos os encargos financeiros.

Enquanto a Embargada apresenta cálculos com indicação de
todos os
encargos remuneratórios
,
a Embargante apresenta sua planilha de débito utilizando
apenas o
percentual de juros
.

Com essas considerações
, não há que se falar em abusividade ou excesso de execução pela cobrança na forma realizada pela
apelada
, cuja remuneração se atualiza e vincula ao percentual expressamente contratado.

2.2.
Da cobrança de juros sobre parcelas vincendas
- Da nulidade da clausula de aplicação do vencimento antecipado.

Apesar da alegação da Apelante, verifica-se que ela não merece acolhimento. Isso porque o não cumprimento da obrigação acordada resulta, conforme cláusula contratual expressa, no vencimento antecipado das parcelas futuras, sobre as quais devem incidir os encargos de mora, incluindo os juros remuneratórios.

Nesse sentido é a jurisprudência
caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE
CREDITO
– RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CREDITO
,
DEBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido.

(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE
– TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento, ainda mais quando as partes são intimadas para especificar as provas a
produzir
e permanente inerte.

Com o inadimplemento da obrigação pactuada, ocorre o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Considerando que o contrato executado foi formalizado em 21/01/2021, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de contratação, pois, conforme previsto
na Súmula 565 do STJ, a cobrança é autorizada apenas nos contratos formalizados até 30/04/2008.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de contratação, o ressarcimento deve ocorrer de forma simples, em consonância com entendimentos firmados por este Sodalício.

(N.U 1019273-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Ademais, a apelante aponta a
nulidade da cláusula de aplicação do vencimento antecipado
, entretanto,
verifica-se que tal pleito não foi
suscitado na peça inaugural e não foi
analisada pelo juízo singular, motivo pelo qual é vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

I
sto porque da simples leitura da
peça exordial e da
sentença hostilizada, não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca da
alegada nulidade da cláusula.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na
posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal somente à análise de matérias já apreciadas, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

2.3.
Da descaracterização da mora.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Sobre isso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO – SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 - DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA
– POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS –
INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ)
– INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. Se além de a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico antes da
angularização
processual, a parte recorrida não traz evidências de que a demandada agravante tenha tomado ciência inequívoca em momento anterior ao do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há, em princípio, como reputar-se intempestivo Agravo de Instrumento interposto dentro de 15 (quinze) dias contados do respectivo cumprimento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final em Cédulas de Crédito Bancário emitidas para o financiamento de maquinário

agrícola por ele utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual não incide, em casos tais, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, posto que a relação contratual estabelecida é de insumo, e não de consumo. Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o princípio da intervenção mínima dos negócios e a presunção de paridade e simetria entre os contratantes. Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%. Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente.
Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.
(N.U 1001265-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
[grifo nosso]

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil,
afasto a sucumbência recíproca, e condeno
a parte
apelante
ao pagamento de
100
% (
cem por cento
) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado na causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024